Tribunal: TJDFT
Processo: 0737789-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737789-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PRIME COMÉRCIO DE SOM, ACESSÓRIOS E FILMS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou deferimento da antecipação de tutela, interposto por Prime Comércio de Som, Acessórios e Films Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 246825184), nos autos no 0738799-28.2025.8.07.0001, da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, movida pelo agravante em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central – Sicredi Planalto Central, ora agravada. Na ocasião o juízo indeferiu o pedido de gratuidade judiciária da agravante, nos seguintes termos: [...] 1. Intimada a juntar documentos relativos à sua hipossuficiência financeira, a parte autora quedou-se inerte em fazê-lo. A sua deliberada omissão impõe o indeferimento da gratuidade de justiça, por subtrair deste Juízo os elementos necessários à apreciação da benesse postulada. 2. Do exposto, emende-se a inicial para recolher as custas iniciais. 3. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, na forma do artigo 290 do CPC. [...] Em suas razões recursais (ID 75935207), a agravante defende a concessão da gratuidade recursal, alegando que a exigência de recolhimento das custas processuais antes da decisão sobre o benefício caracteriza cerceamento do direito de defesa. Sustenta que é uma microempresa. Argumenta que a decisão recorrida deve ser reformada, pois a empresa enfrenta dificuldades financeiras que a impedem de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer seu sustento. Narra que, na origem, a agravante propôs ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, alegando cobrança de valores abusivos pelo banco agravado. Tece a seguinte consideração (in verbis): [...]O MEI e a EPP podem ser considerados hipossuficientes, ou seja, podem comprovar a incapacidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, com base na sua situação econômica. Para tanto, devem fazer a declaração de hipossuficiência ou provar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, o que pode ser feito por meio de documentos ou da própria declaração da parte. [...]O artigo 99, § 3o, do CPC estabelece que a simples declaração de insuficiência de recursos pela requerente gera presunção relativa de veracidade, ou seja, presume-se verdadeira até prova em contrário. [...] A decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, segundo a agravante, viola o direito de acesso à justiça e pode causar dano financeiro significativo. Assim, pleiteia (in verbis): [...]B. A atribuição de efeito suspensivo ou deferimento em antecipação de tutela, total ou parcial da pretensão recursal para deferir a justiça gratuita em favor do réu; C. A concessão da gratuidade recursal; D. Seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, no sentido de conceder a gratuidade de justiça a agravante; E. A condenação do agravado ao reembolso de custas do presente recurso; F. A condenação do agravado em honorários advocatícios na proporção de 20 % sobre o valor da causa; [...] Preparo não recolhido. Na decisão de ID 75946698, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinei a intimação para que a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse e comprovasse o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. A parte agravante foi intimada e acostou uma petição avulsa de ID 76117268, informando que: “haja vista a insuficiência de recursos financeiros do agravante, não se exige o recolhimento das custas, pois tal prática caracterizaria cerceamento do direito de defesa do recorrente.” Por fim, pleiteou o recebimento do agravo de instrumento sem que o agravante seja obrigado a realizar o preparo, sob pena de cerceamento de defesa. Na decisão de ID 76209809 indeferi o pedido de reconsideração. O prazo decorreu sem recolhimento do preparo. É o relatório. DECIDO Consoante relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de deferimento da antecipação de tutela, interposto por Prime Comércio de Som, Acessórios e Films Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 246825184), nos autos no 0738799-28.2025.8.07.0001, da ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais, movida pelo Agravante em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central – Sicredi Planalto Central, ora Agravada. Na origem, o Juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. Já na decisão de ID 75946698, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e determinei a intimação para que a Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse e comprovasse o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC. Contudo, a parte agravante não recolheu o preparo, apresentou apenas uma petição simples com pedido de reconsideração, a qual foi indeferida por meio da decisão de ID 76209809. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não tendo sido efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 2o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator